Tribunal: TJES
Processo: 5022720-96.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022720-96.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, sem qualquer omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Não há que se falar em imposição da multa prevista no art.1.026, §2º, do CPC, uma vez que, apesar de não estarem presentes os vícios apontados, não se vislumbra a manifesta tentativa de retardar o andamento do feito.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº5022720-96.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 11359802, por meio da qual esta c. Terceira Câmara Cível conferiu parcial provimento ao recurso de Apelação por ele interposto para reduzir o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$80.000,00 (oitenta mil reais) para R$50.00,00 (cinquenta mil reais)

Nas razões de Id 12001289, o embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois
: I)
não explicitou os critérios específicos adotados para fixação do
quantum
indenizatório;
II)
em hipóteses de morte este e. Tribunal teria arbitrado indenização em valores inferiores.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo o recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

Isso porque o
decisum
explicitou não apenas expressamente, mas em minúcias, os critérios e circunstâncias que justificaram o
quantum
indenizatório arbitrado, com destaque para o fato de que o embargado foi detido em público, em seu local de trabalho, bem como menção a julgado anterior desta c. Terceira Câmara Cível em que a mera imposição equivocada de medidas restritivas de direito, sem detenção em estabelecimento prisional, já ensejou indenização em valor acima do pretendido pelo embargante, como se pode observar dos seguintes excertos que ora transcrevo:

[...] Destarte, a respeito da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

In casu
,
tem-se por inegável o enorme abalo psicológico sofrido pelo indivíduo que é surpreendido por autoridades policiais em cumprimento de uma ordem de prisão e vem a ser efetivamente submetido a recolhimento em estabelecimento prisional, junto a outros detentos.
Tal situação sujeitou o apelado a momentos de angústia, desespero e stress profundos, ante as incertezas acerca do que lhe aguardava e das aparentes agruras que se desvelavam no caminho até o esclarecimento dos fatos e a sua libertação, que ocorreu somente após 12 (doze) dias de cárcere (Id 9964074).

Isso posto, faz-se imperioso consignar que o tempo de recolhimento, embora, por óbvio, não seja o único elemento a ser ponderado, constitui importante circunstância para o arbitramento do
quantum
indenizatório.

Nesse sentido, destaco que este e. TJ/ES, ao analisar indenização devida a indivíduo que permaneceu preso indevidamente por quase 3 (três) anos, fixou precisamente em R$80.000,00 (oitenta mil reais) – mesmo valor arbitrado nestes autos – a condenação da verba indenizatória. Observe-se:

[...]

Lado outro,
em hipótese na qual a parte não chegou sequer a ser detida, mas sofreu penas restritivas de direito, esta c. Terceira Câmara Cível entendeu por arbitrar em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a indenização
:

[...]

Traçados tais parâmetros jurisprudenciais,
importa ressaltar que, na hipótese ora em comento, ganha especial relevo a circunstância de ter sido o apelado apreendido em seu local de trabalho, perante conhecidos e colegas de serviço, conforme faz prova o boletim registrado pela autoridade policial (Id 9964073), posto que tal fato acentuou a repercussão do acontecimento em meio ao círculo social da parte, agravando a mácula em sua imagem e o impacto emocional por ele experimentado até o efetivo esclarecimento dos fatos, com abalos inclusive em sua saúde
(Id 9964445).

Destarte, atentando-me aos precedentes jurisprudenciais desta e. Corte Estadual, bem como às circunstâncias concretas específicas do caso em apreço, entendo que o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) fixado pelo juízo
a quo
deve ser reduzido para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que melhor se adequa aos parâmetros acima mencionados, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (grifo nosso)

Nesse sentido, importa ressaltar ainda que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Por fim, registro que não há que se falar em imposição da multa prevista no art.1.026, §2º, do CPC, uma vez que, apesar de não estarem presentes os vícios apontados, não se vislumbra a manifesta tentativa de retardar o andamento do feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.